Tribunal: STJ
Processo: 1501674-18.2022.8.26.0082
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2823993 - SP
(2024/0474363-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: AMABILE DE CASSIA OLIVEIRA RUFINO
EMBARGANTE
: JUSSARA BATISTA APOLINARIO
ADVOGADO
: HENRIQUE RAFAEL MIRANDA - SP081205
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO
DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO EM ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU
AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que não conheceu
do agravo regimental interposto pelas embargantes.
2. As embargantes alegam a existência de vícios de contradição e omissão no acórdão
embargado, além da falta de observância de julgados das 5a e 6a Turmas do Superior
Tribunal de Justiça, reiterando os argumentos apresentados no recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta
contradição ou omissão que justifique a oposição de embargos de declaração, ou se os
embargos configuram tentativa de reexame de matéria já decidida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar contradição, omissão ou
obscuridade na decisão embargada, ou para corrigir erro material, não sendo admissíveis
para reexame de matéria já decidida.
5. As embargantes não apontaram de forma específica os pontos do acórdão que seriam
contraditórios ou omissos, limitando-se a reiterar argumentos já apresentados em
recursos anteriores.
6. O acórdão embargado fundamentou adequadamente a decisão de não conhecer o
agravo regimental, em razão da deficiência de fundamentação e da ausência de
observância ao princípio da dialeticidade.
7. A busca de efeitos infringentes por meio dos embargos de declaração, com o objetivo
de rediscutir matéria já apreciada, não se coaduna com a finalidade desse recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA54075235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:05
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 62486124-7c9d-4c14-b5df-e4cba5065d9f

8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar contradição, omissão ou
obscuridade na decisão embargada, ou para corrigir erro material, não sendo admissíveis
2.
para reexame de matéria já decidida.
A ausência de impugnação concreta e específica
dos fundamentos da decisão embargada impede o acolhimento dos embargos de
declaração. Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta
AREsp 2.208.901/PR,
Turma, julgado em 07.02.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54075235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:05
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 62486124-7c9d-4c14-b5df-e4cba5065d9f

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2823993 - SP
(2024/0474363-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: AMABILE DE CASSIA OLIVEIRA RUFINO
EMBARGANTE
: JUSSARA BATISTA APOLINARIO
ADVOGADO
: HENRIQUE RAFAEL MIRANDA - SP081205
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO
DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO EM ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU
AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que não conheceu
do agravo regimental interposto pelas embargantes.
2. As embargantes alegam a existência de vícios de contradição e omissão no acórdão
embargado, além da falta de observância de julgados das 5a e 6a Turmas do Superior
Tribunal de Justiça, reiterando os argumentos apresentados no recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta
contradição ou omissão que justifique a oposição de embargos de declaração, ou se os
embargos configuram tentativa de reexame de matéria já decidida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar contradição, omissão ou
obscuridade na decisão embargada, ou para corrigir erro material, não sendo admissíveis
para reexame de matéria já decidida.
Documento eletrônico VDA54075236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:03
Código de Controle do Documento: ec3d04f6-e56c-46f4-9713-61c2f07843c8

5. As embargantes não apontaram de forma específica os pontos do acórdão que seriam
contraditórios ou omissos, limitando-se a reiterar argumentos já apresentados em
recursos anteriores.
6. O acórdão embargado fundamentou adequadamente a decisão de não conhecer o
agravo regimental, em razão da deficiência de fundamentação e da ausência de
observância ao princípio da dialeticidade.
7. A busca de efeitos infringentes por meio dos embargos de declaração, com o objetivo
de rediscutir matéria já apreciada, não se coaduna com a finalidade desse recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar contradição, omissão ou
obscuridade na decisão embargada, ou para corrigir erro material, não sendo admissíveis
2.
para reexame de matéria já decidida.
A ausência de impugnação concreta e específica
dos fundamentos da decisão embargada impede o acolhimento dos embargos de
declaração. Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta
AREsp 2.208.901/PR,
Turma, julgado em 07.02.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por AMABILE DE CASSIA
OLIVEIRA RUFINO e JUSSARA BATISTA APOLINARIO ao acórdão da Quinta
Turma que não conheceu do agravo regimental interposto (fls. 351-356).
Em suas razões, a defesa alega, em síntese, a existência de vícios de
contradição, omissão, bem como da falta de observância de julgados da 5a e 6a Turmas
desta Corte Superior, além de repisar os argumentos apresentados no recurso especial
(fls. 362-366).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54075236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:03
Código de Controle do Documento: ec3d04f6-e56c-46f4-9713-61c2f07843c8

Os presentes embargos não reúnem condições de prosperar.
Inicialmente, cumpre salientar que são cabíveis embargos declaratórios
quando houver na decisão embargada qualquer contradição, omissão ou obscuridade a
ser sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material,
consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível,
excepcionalmente, a alteração ou modificação da decisão embargada.
Na espécie, as embargantes alegam que estão presentes os requisitos do
do Código de Processo Penal, ante a ocorrência de contradição e omissão.
art. 619
Contudo, não indicaram em que ponto o acórdão foi contraditório e em que consiste a
suposta omissão.
Consta dos autos que o agravo em recurso especial não foi conhecido por
ausência de correta impugnação dos fundamentos da decisão que não admitiu o apelo
nobre, isto é, não foram enfrentados adequadamente os óbices das Súmulas n. 283 e 284,
STF e n. 7, STJ, além da falta de demonstração da divergência jurisprudencial.
Da mesma forma, o agravo regimental não foi conhecido, pois não foram
enfrentadas as razões que levaram ao não conhecimento da irresignação anterior, na
medida em que a defesa apenas reproduziu o histórico processual ocorrido na Justiça de
São Paulo e invocou as teses de crime impossível, quebra de cadeia de custódia, e
reconhecimento da atenuante da confissão na delegacia e em juízo, além do principal, a
devolução da rés furtiva antes da denúncia.
Na ocasião, a Quinta Turma se manifestou de forma cristalina acerca da
deficiência de fundamentação e da falta de observância da dialeticidade no recurso da
defesa, conforme a seguir indicado (fl. 355):

"Ocorre que, de acordo com o princípio da dialeticidade, o
recurso deve impugnar concreta e especificamente os fundamentos
suficientes para manter a íntegra da decisão impugnada, demonstrando,
ponto a ponto, os motivos do eventual desacerto do julgado contestado,
o que não ocorreu.
Portanto, se a fundamentação é deficiente, incide a Súmula
n. 182, STJ: "é inviável o agravo do do CPC que deixa de atacar
especificamente os fundamentos
da decisão agravada""
art. 545

Assim, não vislumbro qualquer vício existente no acórdão que não conheceu o
agravo regimental - que, por sinal, nem sequer foram corretamente apontados
nestes embargos de declaração -, porquanto decidiu fundamentadamente a questão
trazida à sua análise, e não pode ser considerado omisso ou contraditório tão somente
porque contrário aos interesses das ora recorrentes. O que pretendem as embargantes, na
Documento eletrônico VDA54075236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:03
Código de Controle do Documento: ec3d04f6-e56c-46f4-9713-61c2f07843c8

verdade, é o reexame de matéria já julgada, situação que não se coaduna com a estreita
via dos declaratórios.
Com efeito, tais questionamentos e a repetição de questões já apresentadas,
traduzem, a bem da verdade, mero inconformismo com o que decidido nos autos, desde
as instâncias de origem até os recursos anteriormente interpostos nesta Corte Superior,
situação que enseja, a mais não poder, o revolvimento do quanto já amplamente decidido
nos autos, e, repita-se, é providência incabível na via eleita.
A propósito:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DISPARO DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
INOCORRÊNCIA.
MERA
IRRESIGNAÇÃO DO EMBARGANTE. PEDIDO DE CONCESSÃO
DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
I - São cabíveis embargos declaratórios quando houver, na
decisão embargada, qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser
sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro
material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e
jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou
modificação do decisum embargado.
II - Mostra-se evidente a busca indevida de efeitos
infringentes, em virtude da irresignação com o resultado do julgamento
que negou provimento ao agravo regimental pois, na espécie, à conta de
contradição no acórdão recorrido, pretende o embargante a rediscussão
de matéria já apreciada, situação que não se coaduna com a estreita via
dos declaratórios.
[...]
Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no

AREsp n. 2.208.901/PR, de minha
relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
7/2/2023,
14/2/2023.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54075236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:03
Código de Controle do Documento: ec3d04f6-e56c-46f4-9713-61c2f07843c8

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0474363-3
AREsp 2.823.993 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15016741820228260082
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: AMABILE DE CASSIA OLIVEIRA RUFINO
AGRAVANTE
: JUSSARA BATISTA APOLINARIO
ADVOGADO
: HENRIQUE RAFAEL MIRANDA - SP081205
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: AMABILE DE CASSIA OLIVEIRA RUFINO
EMBARGANTE
: JUSSARA BATISTA APOLINARIO
ADVOGADO
: HENRIQUE RAFAEL MIRANDA - SP081205
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245485<5098089881@
2024/0474363-3 - AREsp 2823993 Petição : 2025/0110237-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54070500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:07:42
Código de Controle do Documento: 96825C8F-B319-4AED-A3A7-A60B6F4C04E6